Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-82.2022.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000263-82.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 382.013.301-10 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 989.721.031-87 (ASSISTENTE), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (ASSISTENTE), AROLDO RESENDE MENDONCA - CPF: 215.768.231-72 (ASSISTENTE), JURANDYR DE SOUZA - CPF: 276.360.621-00 (ASSISTENTE), DANIEL CAMPOS GONZAGA - CPF: 012.187.551-21 (ASSISTENTE), ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR - CPF: 001.958.881-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM A PRESENÇA DE DOLO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. CONDENAÇÃO REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, que o condenou pela prática do crime de peculato (art. 312,
caput
, CP), com pena substituída por restritivas de direitos, e imposição de ressarcimento ao Erário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por peculato; (ii) se há elementos para comprovar que a conduta do agente revestiu-se com o dolo e com o elemento subjetivo específico, imprescindíveis à configuração do tipo penal; e (iii) se a Defensoria Pública faz jus a honorários em ação penal pública em que patrocina os interesses de parte economicamente necessitada ou desprovida de assistência jurídica constituída.

III. Razões de decidir

3.

Para a condenação pelo delito de peculato é indispensável a demonstração do dolo específico de apropriação ou desvio de valores públicos em proveito próprio ou alheio.

4.

As provas colhidas evidenciam irregularidades no procedimento licitatório, mas não comprovam de forma inequívoca a existência do elemento subjetivo do tipo penal.

5.

Os depoimentos testemunhais, inclusive de membros da Comissão de Licitação e de autoridades municipais, indicam que o apelante atuava com o objetivo de dar eficiência aos trâmites administrativos, não havendo elementos que comprovem de maneira cabal sua intenção criminosa de desviar verba pública para si ou para terceiros.

6.

Diante da dúvida quanto à presença do dolo na conduta do apelante, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição.

7.

O arbitramento de honorários à Defensoria Pública é incabível, por se tratar de atuação institucional em ação penal pública.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Para a configuração do crime de peculato é imprescindível a comprovação do dolo específico de apropriação ou desvio de valores públicos, em benefício próprio ou de terceiros. 2. A existência de irregularidades administrativas, sem demonstração cabal do dolo, não autoriza a condenação penal. 3. Diante da dúvida razoável sobre a intenção do agente, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. 4.

A Defensoria Pública não tem direito ao arbitramento de honorários advocatícios em ação penal pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 312, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn 702/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03/08/2020; STJ, CC 119.819/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14/08/2013.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JÚLIO CÉSAR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT na ação penal n.º 1000263-82.2022.8.11.0027, em que o réu foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além da pena acessória de reparação pelos danos causados pela infração, com
ressarcimento ao Erário no importe de R$ 74.455,00
(setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), pela prática do delito tipificado no
art. 312,
caput
, do Código Penal
(
peculato
).

Urge salientar também que, na sentença, a
pena privativa de liberdade restou substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes na
prestação de serviços à comunidade
, pelo período de 01 (um) ano, e na
prestação pecuniária
equivalente a 03 (três) salários-mínimos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 277192858, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
, alegando que
as provas não são suficientes
para respaldar a prolação de édito condenatório, notadamente tendo em vista a ausência de elementos capazes de demonstrar a presença de dolo na conduta.

Subsidiariamente, busca o
afastamento da prestação pecuniária
imposta e a
exclusão da reprimenda de ressarcimento ao Erário
ou, caso vencido nesta última pretensão, vindica ao menos a
redução do
quantum

fixado a título reparatório, para o patamar mínimo legal, ao que acrescenta ainda o
prequestionamento
da matéria controvertida em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 277192862, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 285711368, opina pelo
provimento
do recurso
defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, entre os meses de julho e setembro de 2010, por diversas vezes continuadas, na Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, o apelante
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
, na qualidade de funcionário público, com consciência da ilicitude de sua conduta, desviou dinheiro público em proveito próprio ou alheio, especificamente R$ 74.455,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), mediante a realização de procedimento licitatório fraudulento, a saber, a Carta Convite n.º 033/2010, da qual não resultou a entrega dos bens licitados.

Segundo a proposição ministerial, à época dos fatos, o recorrente presidia a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, cargo em razão do qual detinha, dentre outras atribuições, a responsabilidade organizar, conduzir e participar do julgamento dos procedimentos licitatórios em conjunto com outros membros da comissão, porém, na prática, elaborava todos os documentos para conferir ares de licitude às ações criminosas, com o objetivo de subtrair recursos públicos.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o réu se aproveitou de suas atribuições para, com a intenção de desviar dinheiro público, fraudar a Carta Convite n.º 033/2010, cujo objeto seria o fornecimento de material elétrico para a manutenção de prédios e iluminação pública, sendo que, para tanto, montou procedimento licitatório fictício, limitando-se a colher posteriormente a assinatura dos demais membros da comissão e sem que houvesse de fato a realização dos atos formais do certame, como a ata de abertura das propostas.

A preambular destaca que, ao final do procedimento licitatório referente à Carta Convite n.º 033/2010, sagrou-se vencedora a empresa
Fênix On-line Informática
, que depois descobriu-se tratar de “empresa-fantasma”, sem sede ou estrutura própria, assim como as demais empresas supostamente convidadas para o certame, cujos “sócios” eram pessoas físicas que sequer sabiam da existência de tais empresas em seus nomes, menos ainda que haviam participado de licitação.

Outrossim, a prefacial dá conta de que, após a fraude ao procedimento licitatório, o acusado colheu a assinatura do responsável pelo Setor de Compras do órgão público, levando-o a atestar o recebimento dos bens licitados que jamais foram entregues, para possibilitar a aprovação e a liberação do pagamento aos supostos credores, pagamento este no importe de R$ 74.455,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), que seriam destinados ao adimplemento do contrato, mas foram desviados pelo réu, em proveito próprio ou de terceiros não identificados.

Por fim, peça incoativa narra que a sofisticação do esquema não permitiu identificar os indivíduos responsáveis por sacar os cheques emitidos para o pagamento, já que as respectivas ordens não foram assinadas e a quebra de sigilo bancário não alcançou resultado prático, uma vez que os números dos cheques e as contas bancárias informadas pelo município não pertenciam à agência local do Banco do Brasil.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
condenação
como incurso nas penas do delito tipificado no
art. 312,
caput
, do Código Penal
(
peculato
), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Oportunamente, consigne-se que, na cota de oferecimento da denúncia, o órgão acusatório informou que deixou de imputar ao réu os delitos de falsidade ideológica (art. 299, CP), com esteio no princípio da absorção, porquanto a conduta teria caracterizado crime-meio exclusivamente voltado à consecução do peculato, sem a presença de dolo autônomo.

Da mesma forma, o
Parquet
deixou de denunciar o réu pelos delitos de associação criminosa (art. 288, CP) e de fraude à licitação (art. 90, Lei n.º 8.666/93), em virtude da prescrição da pretensão punitiva (ID 277191920 - Pág. 6/15).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

O
art. 312 do Código Penal
estatui como conduta penalmente relevante, sancionada com pena de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa, o ato de
“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro
, valor ou qualquer outro bem móvel,
público
ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio”
.

Trata-se de crime classificado pela doutrina como de
natureza própria
, ou seja, em que o sujeito ativo é “qualificado” e deve satisfazer atributos específicos, no caso do peculato, deve necessariamente ser cometido por funcionário público, ainda que o tipo admita participação de terceiros (art. 29, CP), ao passo que o
art. 327 do Código Penal
, por sua vez, conceitua que
“Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”
.

Analisando o preceito primário do art. 312 do Código Penal, percebe-se que o delito de peculato possui 02 (dois) verbos nucleares alternativos, quais sejam,
apropriar
e
desviar
, sendo que, em ambos os casos, visa-se tutelar a Administração Pública, em seu
aspecto patrimonial
– preservando-se o Erário –, e em seu
aspecto moral
– quanto à lealdade e probidade dos agentes públicos.

O
peculato-apropriação
(
caput
, 1ª parte) se consuma no instante em que o funcionário público transforma em domínio a posse/detenção, apoderando-se de algum bem, valor ou dinheiro de que detém a posse em razão do seu cargo, emprego ou função pública e passando a se comportar como se dono fosse; enquanto o
peculato-desvio
(
caput
, 2ª parte) se configura quando o agente confere ao recurso ou verba pública destinação diversa da legalmente prevista, ou seja, consiste na alteração do destino ou no descaminho da coisa pública.

Com relação à posse até então legítima, exercida pelo funcionário público sobre o bem ou valor em razão de seu múnus, a qual antecede a conduta ilícita (apropriação ou desvio), tem-se que o termo “posse” deve ser considerado em seu sentido amplo, e não meramente sob o viés de
disponibilidade material
, conforme se depreende da lição de
MIRABETE
, remetendo-se ao escólio de
FRAGOSO
,
in verbis
:

“A posse aqui deve ser entendida em seu sentido amplo
,
compreendendo não só o poder material de disposição sobre a coisa
, como também a chamada,
disponibilidade jurídica,
isto é, a possibilidade de livre disposição que ao agente faculta (legalmente) o cargo que desempenha. (...)
Tem assim, a posse, o funcionário a quem incumbe receber, guardar ou conferir a coisa,
como também seu chefe e superior hierárquico, que dela pode dispor mediante ordens ou requisições”
.

(MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal, vol. III, 25ª ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 263).

Frise-se que, para a consumação do
peculato-desvio
,
o resultado naturalístico que se exige

não é a vantagem obtida
com o desvio do dinheiro,
mas o desvio em si
, na medida em que se configura quando o servidor público altera o destino normal da coisa,
“empregando-a em fins outros que não o próprio.
Não é necessário que o agente vise o lucro e pouco importa se a
vantagem visada é conseguida ou não
”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Anotado. 6ª ed. Bahia:
JusPODIVM
, 2013, p. 634).

É dizer, o delito em questão se aperfeiçoa quando ao bem ou valor público é dada destinação ou emprego diversos daquele para o qual ele foi entregue ao agente, independentemente da concreta obtenção do proveito próprio ou alheio, sendo inclusive
dispensável a indicação dos beneficiários da vantagem ou dos destinatários dos ativos desviados
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“10.
O crime de peculato, na modalidade desvio, consuma-se quando à bem público móvel é dado destinação ou emprego diverso daquele para o qual ele foi entregue ao agente,
independentemente da concreta obtenção do proveito próprio ou alheio, sendo, inclusive, dispensável a indicação dos beneficiários da vantagem ou dos destinatários do dinheiro desviado
.
Precedentes”
. (APn n. 702/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 14/8/2020).

“2. Imputando-se a prática, em tese, do crime previsto no
art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal, o momento consumativo ocorre quando o funcionário público efetivamente desvia o dinheiro, valor ou outro bem móvel,
independente da obtenção da vantagem indevida
”
. (CC n. 119.819/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 20/8/2013).

O mesmo ocorre com o
peculato-apropriação
, cujo momento consumativo se dá quando o funcionário público começa a dispor do dinheiro, bens ou valores apropriados como se proprietário fosse,
sendo igualmente prescindível a obtenção de eventual vantagem
:

“1. A
consumação do crime de peculato-apropriação previsto no art. 312, caput, 1.ª parte, do Código Penal, ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do dinheiro
, valores ou qualquer outro bem móvel apropriado,
como se proprietário fosse.
2. (...),
independente da efetiva obtenção de vantagem indevida
”
. (HC n. 185.343/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 26/11/2013).

“O
delito de peculato consuma-se no momento em que o funcionário público, em razão do cargo que ocupa, inverte o título da posse, agindo como se fosse dono do objeto material, retendo-o, alienando-o, etc,

não sendo exigível que o agente ou terceiro obtenha vantagem com a prática do delito
”
. (RHC n. 12.540/SE, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 18/2/2003, DJ de 22/4/2003, p. 237).

Com relação ao elemento subjetivo
exigido pelo crime do art. 312,
caput
, do Código Penal,
é o dolo
, havendo previsão da modalidade culposa no §2.º do referido dispositivo legal. Ademais, o peculato positivado no
art. 312,
caput
, do CP
, cometido a título de
dolo
, pelo qual o ora apelante foi denunciado e condenado,
demanda ainda a presença do
elemento subjetivo específico
, consistente na vontade de se apossar, definitivamente, do bem, em benefício próprio ou de terceiros.

Sobre o tema, discorre
Guilherme NUCCI
:

“
Elemento subjetivo do tipo:
é o dolo
.

Exige-se o elemento subjetivo específico
, consistente na
vontade de se apossar, definitivamente, do bem, em benefício próprio ou de terceiro
.
Entendemos que o elemento específico deve ser aplicado apenas à segunda figura, uma vez que a primeira já o possui ínsito ao verbo-núcleo do tipo – apropriar-se.
(...). A forma culposa vem prevista no § 2.º”
. (NUCCI, Guilherme de Souza Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 833).

É também o posicionamento jurisprudencial:

“1. A argumentação do recorrente não é capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido na medida em que não impugna especificamente a
necessidade de configuração do dolo específico da parte recorrida no delito insculpido no art. 312, caput, do Código Penal, que é a obtenção de proveito próprio ou alheio
”
. (AREsp n. 1.415.425/AP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, embora os elementos coligidos aos autos evidenciem inegáveis irregularidades no procedimento licitatório da
Carta Convite n.º 033/2010
, montada e conduzida pelo réu
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, ainda assim, não é possível extrair do arcabouço probatório que a intenção do agente, ao incorrer em tais irregularidades administrativas, fosse se apropriar ou desviar recursos públicos em proveito próprio ou alheio, havendo assim
dúvida intransponível quanto à presença de dolo na conduta
.

Com efeito, durante a instrução da presente ação penal, foram ouvidas as testemunhas
Aroldo Rezende Mendonça
,
Anderson Rodrigues Vieira
,
Daniel Campos Gonzaga
,
Jurandyr de Souza
,
Ernani José Sander
e
Ernani Velasco Sander Júnior
, bem como foi colhido o interrogatório do acusado.

A propósito,
Aroldo Rezende Mendonça
, funcionário público municipal lotado no Setor de Patrimônio da Prefeitura de Itiquira/MT à época dos fatos, relatou
em juízo
que o réu
JÚLIO CÉSAR
também trabalhava na Prefeitura e que, por isso, conhecia-o. Porém, ressaltou que nunca chegou a participar de qualquer certame licitatório juntamente com o apelante, mesmo porque, ao contrário da “sala de contabilidade, tesouraria e licitação”, onde o acusado exercia o seu mister, o Setor de Patrimônio situava-se fora do prédio da Prefeitura, ao qual o acesso do declarante era restrito.

Acerca do objeto da licitação realizada através da
Carta Convite n.º 033/2010
, isto é, dos equipamentos elétricos para manutenção da iluminação pública,
a testemunha declarou que não sabe dizer se tais equipamentos licitados chegaram a ser entregues à Prefeitura
, pois, apesar de ser lotado no Setor de Patrimônio à época, encarregava-se de lançar apenas o recebimento de materiais permanentes, e não de consumo.

Aroldo
destacou que, quando os patrimônios permanentes chegavam, a ordem para que ele realizasse o respectivo lançamento provinha de Secretarias municipais diversas, a depender do caso, bem assim verbalizou que jamais foi procurado pelo apelante
JÚLIO CÉSAR
para assinar o recebimento de qualquer produto e que não tem conhecimento de que o réu tenha se apropriado de recursos públicos vinculados a licitação feitas com “empresas-fantasmas”, tampouco sabe de alguma outra situação que desabone a conduta ou a função pública do recorrente.

Anderson Rodrigues Vieira
, servidor público municipal, aduziu
em juízo
que compôs a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura de Itiquira por determinado período e que o réu
JÚLIO CÉSAR
, por sua vez, chegou a presidir a CPL à época dos fatos, razão pela qual conhecia o acusado, porquanto ambos trabalhavam no Setor de Licitação.

A testemunha prosseguiu narrando que
não se recorda da específica contratação entabulada no Convite Licitatório n.º 033/2010
, em que se sagrou vencedora a empresa Fênix Online Informática Ltda. ME e, uma vez indagado pelo representante do Ministério Público,
Anderson
asseverou que,
não raras vezes, ocorria de o Presidente da Comissão montar e impulsionar o procedimento licitatório

e só depois colher a assinatura dos demais membros
, sem que estes de fato participassem presencialmente dos ritos do certame, ressaltando o declarante, contudo, que sempre que ele próprio compunha alguma Comissão de Licitação, participava regularmente das formalidades procedimentais.

Nos termos colocados pela testemunha,
“os outros membros eram de outros setores e, raramente, participavam do certame.
(...).
Não era todas as vezes que participava, não.
(...). De quando eu estava na Comissão, eu participei do certame”
. (Relatório de Mídias no ID 277192395).

Em complemento,
Anderson
confirmou sua declaração extrajudicial no sentido de que
não sabe esclarecer como ocorreu o processo de licitação na Carta Convite n.º 033/2010
, tampouco soube informar qual empresa sagrou-se vencedora ou quais eram as demais concorrentes, haja vista que o depoente
não figurou como membro da comissão naquele específico convite licitatório
.

Outrossim, a testemunha disse
não saber se todo o material adquirido através da Carta Convite n.º 033/2010 foi entregue à Prefeitura
e destacou que o
Setor de Compras
do Ente Municipal era o responsável por receber as mercadorias licitadas e conferir as respectivas notas fiscais, enquanto o
Setor Financeiro
, por sua vez, encarregava-se de realizar o pagamento correspondente,
sem que houvesse envolvimento do acusado ou da Comissão de Licitação nestes trâmites finais
:

“Testemunha:
Todo material, independente de qual material que era, era entregue para o Setor de Compras. Era lá que recebia e repassava para cada Secretaria.

Defesa: E na parte de pagamento, quem era o Setor responsável?

Testemunha:
Aí tinha o ‘Financeiro’
. Na época, se não me engano, era a Silvana.
O rapaz do ‘Compras’ trazia as notas, boletos, alguma coisa, e programava diretamente com o ‘Financeiro’
.

Defesa: Mas isso era tratado com o
JÚLIO
, o senhor sabe dizer?

Testemunha:
Não, não. Questão do pagamento era direto com a moça do ‘Financeiro’ e a programação do Setor de Compras.

(...)

Defesa: Então a atividade da Comissão Processante terminava e passava para a assessoria jurídica, é isso?

Testemunha: Isso.
A questão de fazer o pedido e recebimento já não tinha mais nada a ver com a Comissão.

Defesa: E vocês conseguiam fiscalizar isso ou nem cabia a vocês isso?

Testemunha: Não.
Nem era da nossa alçada, não.
Aí ficava a critério lá do ‘Compras’ solicitar para quem... Solicitar ao
‘Compras’ e ele fazia o pedido para a empresa que era a ganhadora.
(...). O
Setor de Compras não era dentro da Prefeitura, era fora, era outro prédio
, onde cada Secretário chegava nele e solicitava o que que estava precisando”
. (Relatório de Mídias no ID 277192395).

Anderson
também

pontuou que já integrava o Setor de Licitações da Prefeitura de Itiquira quando o acusado
JÚLIO CÉSAR
chegou à cidade e começou a trabalhar no departamento e que ambos não compuseram a Comissão de Licitação na mesma época, já que a testemunha foi membro no ano de 2009, sob as presidências das pessoas de
Antônio Elias Neto
e
Jurandyr de Souza
.

A respeito dos métodos de funcionamento da comissão e da tramitação que regia os trabalhos licitatórios, a testemunha explicou que,
após o parecer da Comissão de Licitação, o procedimento seguia para outros departamentos dentro da Prefeitura
, como o Setor Jurídico, antes de passar pelo Secretário da Pasta responsável pelo pedido e pelo Chefe do Executivo Municipal:

“Testemunha: (...). Era montado ali o processo em si, com todos os documentos e relatórios que o próprio sistema emitia, ia para o Setor Jurídico analisar e dar parecer e dar assinatura. Prefeito, Secretário da Pasta e demais pessoas que precisavam assinar.

Defesa: Certo. Então, havia um ato vinculado, de outros Setores, daquilo que a Comissão Processante avaliava, é isso?

Testemunha: Sim. O Jurídico também”
. (Relatório de Mídias no ID 277192395).

Anderson
ressaltou que desconhece qualquer situação que desabone a conduta funcional do acusado
JÚLIO CÉSAR
e que este
foi empregado pelo Prefeito justamente para guiar os demais servidores e aperfeiçoar a tramitação dos procedimentos internos de contratação e licitação
, pois se tratava de profissional com conhecimento na área, enquanto os demais funcionários públicos da lotação eram inexperientes. Por fim, disse que, no período em que trabalhou junto com o apelante, acredita que este conduziu cerca de 30 (trinta) processos licitatórios.

Já
Daniel Campos Gonzaga
, servidor público municipal de Itiquira e membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura à época dos fatos, declarou
em juízo
que, embora integrasse a comissão licitatória,
não se recorda especificamente da Carta Convite n.º 033/2010
e que
não participava presencialmente dos trabalhos dos certames, mas somente firmava sua assinatura nos autos
, o que alega que fazia sem ler nem averiguar o que assinava.

A testemunha disse
não se lembrar se o material licitado na Carta Convite n.º 033/2010 foi entregue ou conferido
e, por derradeiro, verbalizou que, embora o recorrente
JÚLIO CÉSAR
comumente solicitasse urgência e celeridade na coleta de sua assinatura para a formalização do certame,
jamais foi coagido ou pressionado pelo réu para que assinasse qualquer documento que fosse
.

Jurandyr de Souza
, servidor comissionado da Prefeitura de Itiquira entre os anos de 2009 e 2010, declarou
sob o crivo do contraditório
que, por certo período, figurou formalmente como membro da Comissão da Permanente de Licitações, mas que nunca participou de eventos relacionados a procedimento licitatório. Descreveu que,
após deixar a CPL, passou a ocupar o cargo de Coordenador de Compras, função que exercia à época dos fatos narrados na denúncia
.

A testemunha explicou que o apelante
JÚLIO CÉSAR era quem
“mexia”
com os processos licitatórios
e
o depoente, por seu turno, só assinava depois os documentos que lhe eram trazidos
, acrescentando ainda que, embora fosse o Coordenador de Compras da Prefeitura,
nunca recebeu nem conferiu mercadorias ou produtos entregues ao Ente Público Municipal
, apenas assinava.

O depoente admitiu não se lembrar do procedimento licitatório relacionado à Carta Convite n.º 033/2010 e disse desconhecer as empresas concorrentes e os respectivos sócios.

Jurandyr
explicou que, à época dos fatos,
várias pessoas lhe traziam documentos para assinar,
não conseguindo se recordar especificamente se o apelante JÚLIO CÉSAR foi uma dessas pessoas

que lhe procurou em busca de assinatura; por fim,
negou ter sido obrigado ou coagido por qualquer outro servidor para que assinasse os documentos
:

“Testemunha: Olha, documento trazia, agora, especificar um por um assim que trouxe. Porque
foram várias pessoas que traziam documentos, né. Ele pode até ter trazido também
. (...).

Defesa: E com relação específico ao Seu
JÚLIO
, o senhor se recorda de algum documento que ele possa ter trazido para o senhor e dado algum problema posterior?

Testemunha:
Específico assim de ele ter trazido eu não recordo. Ele pode até ter trazido e eu ter assinado, sim, mas eu não me recordo específico das pessoas que trouxeram documentos.

(...)

Defesa: Em algum momento algum servidor público obrigou ou coagiu o senhor a assinar algum documento?

Testemunha:
Não. Nunca que me coagiu.
(...)”
. (Relatório de Mídias no ID 277192395).

Ernani José Sander
, Prefeito da cidade de Itiquira/MT à época dos fatos, narrou
em juízo
que exerceu a Chefia do Executivo Municipal entre os anos de 2008 e 2012 e que, no exercício de suas prerrogativas, contratou por recomendação da Associação dos Municípios (AMM) o réu
JÚLIO CÉSAR
, o qual foi indicado como alguém que
“entendia de licitações”
, complementando que, após a contratação, o acusado passou a trabalhar com honestidade na função de implementar os processos licitatórios da Prefeitura.

A testemunha asseverou que, durante sua Gestão,
sempre que a Prefeitura licitava a aquisição de materiais, estes eram entregues regularmente pelas empresas vencedoras
, ressaltando ainda que o recebimento dos produtos era efetivado pelo responsável da Secretaria que havia solicitado a compra.

Nas palavras do declarante,
“Quando ia para uma Secretaria, era o Secretário daquela Secretaria que recebia. Quando ia para outra, era outro Secretário. Era desse jeito que funcionava. Os Secretários recebiam. Eles pediam os produtos que precisava e a gente comprava, licitava e entregava para os Secretários conferirem e falar que estava tudo ‘ok’. Era desse jeito que nós trabalhávamos”
.

(Relatório de Mídias no ID 277192395).

Especificamente no caso da
Carta Convite n.º 033/2010
, supostamente usada pelo réu para praticar o crime de peculato narrado na denúncia, o ex-Prefeito
Ernani
declarou que não se recorda qual foi a Secretaria solicitante e repisou que a
contratação de JÚLIO CÉSAR pela Prefeitura tinha por escopo justamente impingir celeridade e eficiência aos procedimentos licitatórios da cidade
.

Uma vez questionada pela defesa, a testemunha complementou que,
após a chegada do acusado JÚLIO CÉSAR ao Setor de Licitações,

houve uma melhora significativa no trâmite administrativo dos procedimentos licitatórios
(
“melhorou cem por cento”
), mesmo porque, os demais servidores lotados no departamento eram inexperientes neste quesito e não possuíam conhecimento técnico na área, razão pela qual a atuação funcional do apelante
otimizou a contratação de serviços e a aquisição de mercadorias por parte da Prefeitura
, conforme se depreende dos trechos do depoimento judicial a seguir transcritos:

“Testemunha: A AMM me indicou para contratar o
JÚLIO
, que ele entendia em licitação e eu contratei ele. (...). Para mim sempre trabalhou honesto, ele fazia as Cartas-Convite, licitação, eu não participava, mas sempre trabalhando com honestidade. (...). Falou ‘olha, pode procurar o
JÚLIO
, que é um cara que entende em licitação e foi o que aconteceu. (...).
Ele era para fazer as cartas de licitação, cartas convite, pregão para trabalhar na licitação, foi contratado para isso
. (...).

MP: O senhor sabe dizer se houve a conferência, se esse material foi realmente entregue pela FÊNIX ONLINE para o município?

Testemunha: Olha,
sempre quando foi comprado e tudo, sempre o pessoal entregava.
Isso eu sempre procurava assim.
Sempre entregavam os produtos e estava tudo ‘ok’.
Era desse jeito que nós trabalhávamos. (...). Foi contratado para vir ajudar, porque nós precisávamos de um cara que entendia. (...).

Defesa: Houve uma melhora significativa no trâmite administrativo dos processos de contratação e licitação com a chegada e os trabalhos do
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
, Seu
Ernani
?

Testemunha: Vish! Melhorou cem por cento, porque a maioria que estava não sabia quase fazer nada. Nós tínhamos mandado umas pessoas para a AMM para aprender e tudo. Aí ele veio e ajudou muito, muito, muito, muito. Ele trabalhou ajudando demais a Prefeitura.

Defesa: Então, houve uma governabilidade adequada, por parte da representatividade que o senhor ocupava na época, que culminou em contratos e aquisição de produtos de maneira eficiente? Foi isso?

Testemunha: É, foi. Foi. Quando eu precisava das coisas, passava para ele, ele fazia as Cartas-Convite, licitação, pregão, e aí vinham as firmas que ganhavam, entregavam os produtos e nós assinávamos e pagávamos. Era desse jeito que nós funcionávamos
. (...).
Ele sempre, para mim, era uma pessoa eficiente
, demonstrava sempre honestamente,
ele veio e me ajudou muito no município
”
. (
Sic
– Relatório de Mídias no ID 277192395).

Por fim,
Ernani
discorreu que, após a elaboração do parecer por parte da Comissão de Licitação presidida pelo réu, o procedimento licitatório era encaminhado à assessoria jurídica, cujo aval antecedia a contratação dos serviços e a compra dos materiais, não se recordando o depoente de nenhuma situação, ocorrida durante a sua Gestão, em que a Prefeitura seguiu em frente com a licitação em contrariedade com manifestação eventualmente desfavorável do Setor Jurídico.

No mesmo diapasão toaram as declarações
judiciais
de
Ernani Velasco Sander Júnior
, Secretário Municipal de Administração à época dos fatos, segundo o qual a contratação do acusado para o Setor de Licitações se deu em virtude da inexperiência dos servidores até então lotados no departamento e da consequente necessidade de imprimir agilidade na tramitação dos procedimentos licitatórios.

Nas palavras da testemunha,
“Olha, ele veio com esse intuito mesmo. Pela pouca experiência que se tinha lá entre o pessoal de Itiquira mesmo, e indicação da AMM”
. (Relatório de Mídias no ID 277192395).

No mais, o depoente disse não se lembrar especificamente da
Carta Convite n.º 033/2010
, em que teria ocorrido o delito
sub judice
, e destacou que não se recorda de quase nenhum procedimento licitatório daquele período, porque eram sempre muito corridos, ressaltando, porém, que, na sua impressão e de acordo com o que presenciava, os devidos trâmites eram observados pela Comissão.

Já o apelante
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
, quando inquirido
sob o crivo do contraditório judicial
, negou peremptoriamente que tenha se apropriado de qualquer bem, valor ou dinheiro público de que tinha a posse em razão do cargo que exercia, assim como
refutou ter desviado recursos públicos em proveito próprio ou alheio
.

Mesmo porque, prosseguiu o recorrente, este
sequer conhecia a empresa vencedora da licitação
(Fênix Online Informática Ltda. ME) anteriormente aos fatos, limitando-se a realizar as
diligências de praxe para verificação quanto à aparente idoneidade das licitantes
.

O acusado explicou que, não obstante tenha presidido a Comissão de Licitação responsável pela
Carta Convite n.º 033/2010
,
sua alçada em relação ao certame não era ilimitada
, pois o Setor Jurídico da Prefeitura precisava avalizar o prosseguimento do processo no início da tramitação e, após os trabalhos da Comissão, depois que uma das empresas se sagrava vencedora por propor o menor preço, o procedimento licitatório retornava ao departamento jurídico para homologação,
a partir de quando então o acusado não mais se envolvia no caso
, pois os autos eram remetidos ao Secretário da Pasta solicitante e ao Prefeito para adjudicação e, posteriormente, incumbia ao Setor de Compras realizar o pedido à licitante ganhadora e receber as mercadorias.

A respeito das suas funções, enquanto Presidente da Comissão de Licitação,
JÚLIO CÉSAR
elucidou que se encarregava de receber a documentação das empresas que pretendiam concorrer, expedir e afixar o edital para publicizar o convite, montar o certame e, ao fim e ao cabo, aferir qual das licitantes propunha o menor preço.

Neste ponto, tem-se que
o apelante
não nega
que, na montagem e condução dos processos licitatórios, frequentemente, trabalhava sozinho
e que, às vezes,
instalava os trabalhos sem a presença da integralidade dos membros da comissão
, pontuando que
os procurava posteriormente e coletava suas assinaturas
pro forma
, a fim de formalizar os atos já confeccionados e impulsionar a tramitação da licitação para o estágio seguinte.

Porém, ressalta que,
ao agir de tal forma, visava apenas cumprir suas funções e se desincumbir de suas atribuições na presidência da comissão
e acrescenta que todos os demais
servidores sabiam o que estavam assinando e a finalidade para que assinavam
, ou sejam, não eram induzidos a erro, tampouco coagidos.

Ainda a respeito de suas atribuições como Presidente da Comissão de Licitação, perante a autoridade judiciária, o réu informou que
era o responsável por conferir a idoneidade e legitimidade das empresas licitantes que ofereciam propostas de preço
e que exatamente assim o fez no âmbito da
Carta Convite n.º 033/2010
, pois
diligenciou junto à Receita Federal
,
conferiu se o CNPJ estava ativo e se as certidões estavam atualizadas
.

Ao ser confrontado em audiência instrutória com fato de que a
empresa vencedora do Convite Licitatório n.º 033/2010
veio a se desvelar como uma
“empresa-fantasma”, sem estrutura física, com “laranjas” no quadro societário
, o réu respondeu que não lhe seria exigido diligenciar
in loco
na sede da empresa para averiguar as condições de sua estrutura ou perquirir com escrutínio a verdadeira identidade dos sócios.

Igualmente, o réu aduziu que não lhe cabia desconfiar de que a licitante fosse incapaz de entregar o material adquirido tão somente porque possuía como
objeto empresarial primário
produtos de informática e não equipamentos elétricos (objeto da Carta Convite n.º 033/2010). De acordo com o interrogado, estando a empresa com CNPJ ativo nos portais de conferência, portanto, aparentemente em atividade operacional, e tendo ela oferecido o menor preço, pouco importa à licitação pelo Poder Público se o produto da compra constitui mero
objeto empresarial secundário
daquela pessoa jurídica, e ela é contratada.

Quanto à Fênix Online Informática Ltda., que saiu vencedora na Carta Convite n.º 033/2010,
JÚLIO CÉSAR
aduziu que as
suspeitas de que se trataria de uma empresa de fachada só vieram à tona depois que ele já havia deixado sua função pública
.

A propósito, colho trechos do interrogatório judicial,
in verbis
:

“Réu
: A minha atribuição era pegar as empresas, fazer o certame, pegar a aprovação de todos.
Do Anderson, (...), do Daniel e do Aroldo, vai lá,
pega a assinatura de quem tem que pegar.

Pegava. Estava pronto o certame? Estava. Publicava em edital, acabou. Passava para frente.

Eu não tinha mais acesso a quem ia comprar e quem não ia comprar.
Era só isso. (...).

Juíza: E como é que se dava o controle, por parte da Comissão de Licitação, após uma empresa sagrar-se vencedora? Então, ‘nós fizemos uma licitação, uma empresa foi vencedora’, como é que se dava o controle de se o serviço, o produto foi efetivamente fornecido ou não? Como que é?

Réu: Totalmente,
totalmente responsabilidade do Setor de Compras, da Contabilidade e o Administrativo.
Porque um acompanhava a compra, o outro fazia, entregava e o outro via onde é que estava sendo distribuído. Igual o Prefeito falou, é alguma coisa, vai para tal Secretaria, mas aí em especial passava-se essas outras pessoas,
eu não conhecia as pessoas assim para eu sair perguntando, ‘o produto chegou?’ Mesmo porque não era da minha responsabilidade mais. Já tinha aprovação do jurídico, já tinha adjudicação do Prefeito.

Juíza:
E o senhor como Presidente convocava reuniões com os demais membros da Comissão licitatória para aprovar, desaprovar, colher assinaturas ou não?
Como é que era?

Réu:
Não, senhora.

Na abertura da carta convite, era só eu e o Anderson. Ou eu e o Jurandyr, algumas vezes que abria lá.
(...).
Para o processo andar, ele ia na mão do Dr. Djalma, que era o Jurídico. Passava na mão da Adriana, todo mundo.
Às vezes não assinavam, mas eles sabiam o que estava acontecendo e dava o aval. (...).
Se a pessoa chega lá e me entrega um documento falso, eu ali entro no site da Receita Federal, checo ela e ela está com as certidões, ela está com o CNPJ, ela está com as coisas tudo em dia, para mim está bom.
(...). Assim,
eu não fui ver a empresa, a verificação da empresa lá ‘in loco’, mas o documento ele estava em dia. Eu consulto o CNPJ, ele está ativo.
(...)”
. (Relatório de Mídias no ID 277192395).

Em prosseguimento, o recorrente esclareceu que, tanto no curso do procedimento licitatório quanto após a finalização do certame,
não tinha acesso ao pagamento realizado pela Prefeitura à empresa vencedora, tampouco ao recebimento de tais valores por parte da licitante
, reiterando que, depois de encerrados os trabalhos da comissão, os encargos de acionar a empresa, receber os produtos e as notas ficais, assim como entregá-las à “Contabilidade”, era o Setor de Compras.

O apelante pontuou que, tamanha era a sua ausência de vínculo com as etapas conclusivas da contratação, que sequer sabe informar se o pagamento ocorria antes ou depois do recebimento da mercadoria licitada.

Ademais, o réu diz não se lembrar de qual Secretaria ou Setor originou a solicitação para a aquisição dos equipamentos elétricos que constituíram o objeto da Carta Convite n.º 033/2010, contudo, elucidou que
ele próprio se limitava a montar, conduzir e presidir os certames, jamais partindo dele a iniciativa para começar nenhum procedimento licitatório
.

Enfim, o acusado
negou novamente que tenha se apropriado ou desviado recursos públicos em proveito próprio ou alheio
e asseverou que teve seus
dados bancários
analisados pelos órgãos de persecução e
nenhuma transação ilícita ou suspeita foi encontrada
.

Uma vez cotejada a
prova oral
judicialmente produzida, tem-se que o seu conteúdo, somado ao teor da
prova documental
encartada ao feito, atesta a ocorrência de
diversas irregularidades na tramitação da Carta Convite n. 033/2010
.

Com efeito, as cópias dos documentos que compuseram a Carta Convite n.º 033/2010 mostram que o procedimento licitatório em questão foi aberto com o propósito de adquirir materiais elétricos para manutenção de prédios públicos e iluminação pública, sagrando-se vencedora no certame a empresa Fênix Online Informática Ltda., que, por tal razão, passou a figurar como credora do Município de Itiquira/MT (Empenho n.º 002188/2010), na importância de R$ 74.455,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), como contraprestação pelo fornecimento dos insumos elétricos (ID 277191947 - Pág. 11 e ID

277191923 - Pág. 22).

Outrossim, depreende-se que Comissão de Licitação na Carta Convite n.º 033/2010 era formada pelas testemunhas
Daniel Campos Gonzaga
e
Aroldo Rezende Mendonça
e pelo apelante
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
, sob a Presidência deste último (ID 277192352 - Pág. 33/39).

Entretanto, conforme já exposto alhures,
Daniel
e
Aroldo
foram ouvidos em juízo e disseram que
não
se reuniram para os trabalhos licitatórios
e que
não
tomaram parte de nenhum evento relacionado ao certame
, a exemplo da abertura dos envelopes e do julgamento das propostas, tendo
Daniel
acrescentado ainda que
apenas firmava sua assinatura
nos papéis que lhe eram posteriormente trazidos pelo recorrente JÚLIO CÉSAR
(Relatório de Mídias no ID 277192395).

Além disso, a Comunicação Interna de Compras e Licitações, de
25/06/2010
(ID 277191947 - Pág. 13), e as Solicitações para Proposta de Preços enviadas pela Prefeitura às empresas licitantes (ID

277192351 - Pág. 49/50, ID 277192352 - Pág. 1/5 e Pág. 13/17), bem como a Proposta de Preços da empresa vencedora (ID 277192352 - Pág. 7/11), todos encartados aos autos da Carta Convite n.º 033/2010,
possuem a assinatura da testemunha Jurandyr de Souza, no exercício do cargo de Diretor de Compras
.

Assim como ocorreu na delegacia (ID 277192363 - Pág. 17/19), também em juízo
Jurandyr
confirmou que as
assinaturas são realmente suas e apostas de próprio punho
; contudo, perante a autoridade judiciária,
esclareceu que não participava de fato dos trâmites que envolviam as licitações
e
apenas assinava documentos que outros servidores lhe traziam para rubricar
, ressaltando que eram
diversos os funcionários da Prefeitura que o procuravam em busca de assinatura e que não se lembra se o réu foi um deles
.

Portanto, não há como negar que o
apelante realmente incorreu em irregularidades administrativas
na função na Presidente da Comissão de Licitação na Carta Convite n.º 033/2010. Por outro lado,
não é possível extrair da prova documental e dos depoimentos colhidos em juízo que
, ao fazê-lo, isto é, ao perpetrar tais anomalias da condução do procedimento administrativo,
o recorrente estivesse imbuído com o dolo de se apropriar de recursos públicos ou de desviá-los em proveito próprio ou alheio
.

Aliás, as testemunhas ouvidas em audiência instrutória foram praticamente unívocas ao esclarecer que o réu foi
contratado pela Prefeitura justamente para imprimir celeridade aos procedimentos licitatórios
e otimizar a tramitação das contratações de serviços e das aquisições de mercadorias pelo Poder Público Municipal, já que os demais servidores da lotação eram inexperientes e desprovidos de conhecimento técnico na área, conforme depoimentos das testemunhas
Anderson
,
Ernani
e
Júnior
; nada havendo nos autos que ateste,
além de qualquer dúvida razoável
, que, ao deixar de observar as formalidades e liturgias do rito licitatório, o objetivo do réu não fosse exatamente aquele, qual seja, impingir agilidade à tramitação do certame.

Mesmo porque, a testemunha
Anderson
, que também trabalhava no Setor de Licitações da Prefeitura à época,

asseverou que, no período em que o réu permaneceu na lotação, ele conduziu cerca de 30 (trinta) licitações, ao passo que a testemunha
Ernani
, Chefe do Executivo Municipal à época dos fatos, descreveu que, sempre que as licitações eram realizadas, os objetos adquiridos eram entregues pelas empresas.

Assim, as
provas deixam margem para incerteza se a conduta do agente
, isto é, a condução irregular dos procedimentos licitatórios na Carta Convite n.º 033/2010, tida pelo Ministério Público como crime de peculato,
realmente revestiu-se do dolo
de subtrair ou desviar recursos públicos em proveito próprio ou alheio,
ou se foi propelida por outras motivações
, a exemplo da
vontade de conferir celeridade ao processo
e
otimizar a tramitação do certame
, ou ainda se tal comportamento imbuiu-se de razões menos nobres, como
descaso com a liturgia do rito licitatório
e
imprudência do servidor no exercício de seu múnus público
.

De qualquer forma, se o réu agiu de boa-fé ou não, a
imprudência
caracterizadora do elemento subjetivo
culpa

ou atuação desidiosa no cargo público,
in casu
, poderiam configurar infração administrativo-disciplinar na conduta do servidor, porém, por si sós,
não evidenciam dolo de subtrair ou desviar verba pública para si ou para outrem no seu comportamento
, com a certeza exigida para a condenação no Direito Penal, sendo a presença do elemento subjetivo imprescindível ao aperfeiçoamento da tipicidade do fato.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 312, CAPUT, DO CP. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, segunda figura do Código Penal,
o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio
.
2. (...)”
. (REsp n. 1.257.003/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014).

A respeito da empresa vencedora da licitação
, extrai-se dos autos que, em
dez/2010
, alguns meses após o procedimento licitatório da Carta Convite n.º 033/2010, compareceu à promotoria de Justiça local um cidadão de Itiquira e prestou Notícia de Fato, segundo a qual haveria irregularidades em volta da empresa
Fênix Online Informática Ltda.

(CNPJ n.º 06.332.990/0001-41)
, a qual figurava como fornecedora de material elétrico para a Prefeitura e consequente credora do Ente Municipal no importe de R$ 74.455,00, conforme Empenho n.º 002188/2010 (ID 277191935 - Pág. 1/3).

Segundo o denunciante, a empresa tinha como atividade econômica registrada o comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática (ID 277191930 - Pág. 13/17), e não materiais elétricos.

Diante de tal notícia, a representante do Ministério Público com atribuições para oficiar em Itiquira

requisitou ao Prefeito Municipal a remessa de cópias integrais de todas as licitações e contratos nos quais a empresa Fênix Online Informática Ltda. constava como vencedora e contratante, assim como o encaminhamento de todos os comprovantes de pagamentos realizados a tal pessoa jurídica, dentre outras providências (ID 277191930 - Pág. 9).

Posteriormente, em diligência empreendida
in loco
por investigadores da Polícia Civil, estes dirigiram-se até o suposto endereço onde funcionaria a sede da Fênix Online Informática Ltda. e descobriram que, no local, não funcionava nenhuma instalação daquela pessoa jurídica e que moradores da região desconheciam a existência da empresa, consoante se infere do Relatório Policial datado de
07/04/2015
(ID 277192359 - Pág. 9/21).

Em continuidade das diligências, a autoridade policial requisitou à Prefeitura de Itiquira os comprovantes de pagamentos realizados pelo Ente Público à empresa Fênix Online Informática Ltda., em face do que, em
13/04/2015
, o Chefe do Executivo Municipal remeteu aos autos o Extrato do Credor, extraído do sistema contábil do município, no qual consta o histórico do Empenho e os números dos cheques emitidos em prol da pessoa jurídica (ID 277192361 - Pág. 25).

Além disso, em
26/02/2019
, sobrevieram ao caderno investigativo cópias das notas de liquidação e das ordens de pagamento emitidas pelo Prefeito em favor da empresa (ID 277192364 - Pág. 13 ao ID 277192365 - Pág. 7).

Desta feita, em
14/02/2019
e
13/10/2021
, o delegado de Polícia ouviu os
sócios-proprietários da Fênix Online Informática Ltda.
,
Divane Piran
e
Márcio Cardoso da Silva
, os quais revelaram, em linhas gerais, que
jamais ouviram falar da aludida empresa
e
não reconheceram como suas as assinaturas apostas na Segunda Alteração do Contrato Social
, mediante a qual teriam sido inseridos na sociedade empresária e comprado as cotas dos antigos donos; acrescentando ainda que não participaram de licitação em nome da empresa, tampouco outorgaram procuração para que terceiros os representassem em certames ou abrissem empresas em seus nomes (ID 277192365 - Pág. 13/14 e ID 277192371 - Pág. 18/19).

É dizer, embora
Divane
e
Márcio
figurassem no quadro societário da empresa, não passavam de meros sócios-proprietários ostensivos, popularmente conhecidos como “laranjas” ou “testas de ferro”.

Pois bem. Em que pesem os contundentes demonstrativos de que a empresa vencedora do Convite Licitatório n.º 033/2010 consiste em uma “empresa-fantasma” e, por conseguinte, de que o objeto da aludida licitação (insumos elétricos para suprir a iluminação pública da cidade) não foi entregue ao Ente Municipal, com consequente prejuízo financeiro ao Erário, ainda assim, a meu ver,
não há como vincular o réu como o autor do mencionado prejuízo econômico, tampouco como afirmar que agiu com a intenção de subtrair ou desviar o montante, em proveito próprio ou alheio
.

A uma
, porque, ainda na fase de procedimento investigatório, o Ministério Público formulou pedido ao juízo
a quo
, voltado à
quebra de sigilo bancário
, para
rastreamento dos cheques emitidos pelo Município de Itiquira
/MT, visando instruir Inquérito Civil para apuração de ato de improbidade administrativa por parte dos agentes públicos daquela urbe (ID 277192358 - Pág. 2/11).

O requerimento ministerial foi deferido judicialmente, contudo, ao que consta do Ofício n.º 007/2021/MPMT/PJ/Itiquira (ID 277192367 - Pág. 25/26), a diligência
não resultou na obtenção de nenhum indício incriminatório em desfavor do réu
ou de qualquer
demonstrativo de que ele haja sido o responsável por sacar tais cheques na boca do caixa
ou
tenha eventualmente se utilizado de contas da sua titularidade para receber as cártulas em depósito
e, com isso, se
apropriar
(art. 312,
caput
,
1.ª parte
, CP) dos recursos públicos dispendidos no âmbito da Carta Convite n.º 033/2010.

A duas
, porque, embora a figura peculato-
desvio
(art. 312,
caput
,
in fine
, CP) admita que o descaminho de ativos públicos se dê em favor de terceiros,
não há nada nos autos que ligue o apelante JÚLIO CÉSAR DA SILVA à empresa Fênix Online Informática Ltda
. ou que o implique como conluiado e mancomunado com o desconhecido destinatário final da verba pública que foi repassada à referida pessoa jurídica.

Aliás, pontue-se que os sócios ostensivos (“laranjas”) da Fênix Online Informática Ltda.,
Divane Piran
e
Márcio Cardoso da Silva
, não foram ouvidos em juízo e, na fase de inquérito, limitaram-se a dizer que não têm qualquer relação com a sociedade empresária,
nada discorrendo a respeito do real responsável por tal pessoa jurídica
(ID 277192365 - Pág. 13/14 e ID 277192371 - Pág. 18/19).

Nos termos colocados pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“para incidência do Direito Penal, necessário seria a demonstração do dolo do apelante, isso porque é sabido e ressabido que a aferição da legalidade das empresas que participam de um certame licitatório se dá de maneira formal.
Não há como determinar ao presidente da comissão de licitação, o dever de apuração de legalidade material das empresas
”
. (ID 285711368 - Pág. 4).

Da mesma forma, embora a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia sugira que o apelante induziu o Diretor de Compras da Prefeitura à época,
Jurandyr de Souza
, a assinar os recibos dos materiais licitados na Carta Convite n. 33/2010, a fim de possibilitar a liberação do pagamento, sem que houvesse efetivo recebimento dos bens, o que poderia indiciar envolvimento doloso do réu no esquema de desvio da verba pública para a empresa, vejo que
a tese não restou comprovada a contento pelo
Parquet
.

Isto porque, perscrutando os autos,
não fui capaz de localizar tais recibos de materiais assinados pelo encarregado do Setor se Compras
, já que os documentos assinados por
Jurandyr
,

que se encontram nos autos, são a “Comunicação Interna para Compras e Licitações”, requerendo a abertura da licitação para a aquisição equipamentos elétricos; as “Solicitações de Propostas de Preço” enviadas às empresas convidadas ao certame; e a “Proposta de Preços” da empresa vencedora (ID 277191947 - Pág. 13;

ID

277192351 - Pág. 49/50, ID 277192352 - Pág. 1/5 e Pág. 13/17; e Pág. 7/11). Ou seja,
documentos anteriores à finalização do procedimento, que em nada atestam o fictício recebimento da mercadoria
.

Além disso, o próprio
Jurandyr de Souza
, por sua vez, quando ouvido em juízo,
não foi capaz de se recordar se o recorrente foi uma das diversas pessoas que levaram documentos da Prefeitura para que ele assinasse
, tampouco soube dizer qual o conteúdo de tais papéis, a fim de informar se algum porventura consistia em recibos “frios” do material licitado não entregue.

Outrossim, as demais testemunhas disseram em juízo que os membros da comissão, dentre os quais o réu, sequer participavam da fase licitatória relacionada à liberação dos pagamentos à empresa vencedora.

A três
, porque, a despeito dos indicativos de que o acusado “patrolou” as formalidades intrínsecas ao procedimento licitatório na Carta Convite n.º 033/2010, máxime no que se refere à exigência presencial dos demais membros da comissão para a instalação e condução dos trabalhos, ainda assim, os depoimentos colhidos em juízo e a prova documental demonstram que
o certame tramitava por diversos outros departamentos situados fora da alçada do recorrente
e que a comissão por ele presidida era apenas uma das peças na engrenagem licitatória.

À guisa de exemplo, tem-se que o Convite Licitatório n.º 033/2010 contou com a solicitação de autorização formulada pela Secretaria Municipal responsável pelo pedido, com assinatura do Chefe da Pasta (ID 277191947 - Pág. 13); parecer contábil informando a disponibilidade ou não de recursos orçamentários para a licitação, com assinatura da servidora do respectivo departamento (ID 277191947 - Pág. 15); parecer do Setor Jurídico, lavrado pelo procurador jurídico (ID 277192353 - Pág. 3); e homologação e adjudicação por parte do Prefeito ao licitante vencedor (ID 277192353 - Pág. 5/7). Depois disso, os procedimentos ainda submetiam-se ao Setor de Compras para recebimento das mercadorias e ao Setor Financeiro para pagamento.

Ou seja, setores e agentes públicos que, ao menos pelo que pode inferir desta ação penal, passavam ao largo do controle do apelante
JÚLIO CÉSAR
e que poderiam estar envolvidos e atuando em esquema supostamente ilícito no âmbito do certame; não havendo assim como afirmar que a incursão do recorrente nas falhas administrativas que macularam a Carta Convite n.º 033/2010, isoladamente consideradas, tinham como objetivo certo subtrair ou desviar o dinheiro público vinculado à licitação, em proveito próprio ou de outrem.

As provas, portanto, são
insuficientes para atestar a presença de dolo e de dolo específico na conduta
, isto é, a motivação consistente na vontade de gerar enriquecimento ilícito para si ou para terceiros (
animus lucri faciendi
em proveito próprio ou alheio),
ou mesmo a consciência do agente quanto ao fato criminoso e sua adesão voluntária a ele
.

Sendo assim, à míngua de prova cabal apta a demonstrar o
dolo
na conduta do réu, o
elemento subjetivo específico
do crime e o
vínculo entre acusado e a empresa
em proveito da qual os valores públicos foram desviados, ou ainda que ele
soubesse a respeito da natureza fictícia da empresa concorrente
e
que as pessoas que se apresentaram como respectivos sócios não correspondiam à realidade fática
, a condenação do apelante pelo delito de
peculato
, com base apenas nas irregularidades administrativas e possíveis faltas disciplinares que cometeu no exercício de sua função pública,
poderia configurar
responsabilidade criminal objetiva
, figura incompatível com o sistema processual penal de viés constitucional.

A propósito, ainda que se alegue que o funcionário público
deveria ter sido mais diligente e proativo na averiguação da idoneidade da empresa licitante
e da compatibilidade do seu objeto empresarial primário (atividade econômica principal) com a licitação, portanto, que foi
negligente
no exercício da função pública
, é certo que a
negligência
, o
descuido
e a
inobservância ao dever objetivo de cautela
, a princípio,
bastariam para exprimir o elemento subjetivo
culpa

no comportamento do agente, porém, por si sós,
não constituem prova suficiente de

dolo

na conduta
, menos ainda do dolo específico exigido pelo crime de peculato.

Neste ponto, cumpre reiterar que o apelante foi incursionado nas penas no art. 312,
caput
, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia,
“com intuito de desviar recursos públicos em proveito próprio ou alheio
, o denunciado fraudou o procedimento licitatório Carta Convite n° 033/2010, cujo objeto seria o fornecimento de material elétrico para a manutenção de prédios e iluminação pública”
. (Trechos da denúncia
–
ID 277191920 - Pág. 2).

Em outras palavras, o recorrente foi denunciado pelo delito de
peculato
doloso

(art. 312,
caput
, CP) e, nestes mesmos termos, restou
condenado
na sentença, sendo que a exordial acusatória não descreve em sua narrativa fática a presença do elemento subjetivo
culpa
na conduta do agente, isto é, que ele tenha cometido o delito sem intenção de fazê-lo, por imprudência, imperícia, negligência, descuido ou inobservância ao dever de cautela objetiva, deixando de vigiar os bens da Administração que estavam sob sua tutela.

Diante disso, a conjuntura processual torna
inviável a aplicação do instituto da
emendatio libelli

(art. 383, CPP) e a subsequente desclassificação da conduta para
peculato culposo
(art. 312, §2.º, CP), sob pena de
ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e a sentença
.

Da mesma forma, quanto ao
instituto da
mutatio libelli
(art. 384, CPP), é sabido que tal procedimento é
inaplicável em Segunda Instância
, conforme proibitivo do
enunciado n.º 453 da Súmula do STF
.

Sendo assim, ante a
dúvida intransponível
que paira sobre o presente caso, notadamente quanto à presença de dolo e do elemento subjetivo específico na conduta do réu, outra saída não há senão a sua
absolvição
,
por falta de provas
.

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que o acusado JÚLIO CÉSAR DA SILVA não cometeu o crime
, pois é possível e até mesmo provável que, ao incorrer nas irregularidades administrativas e, teoricamente, negligenciar diligências para averiguar a idoneidade da empresa licitante, o réu estivesse mancomunado com tal pessoa jurídica fictícia e imbuído do dolo de subtrair ou desviar os recursos públicos do certame, em proveito próprio ou alheio.

Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
, de maneira que, inexistindo provas seguras nesse sentido, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em favor do acusado
.

Conquanto a providência absolutória, em um primeiro momento, possa gerar sensação de impunidade, máxime em se tratando de delito contra Administração Pública, que, via de regra, prejudica toda a coletividade, ainda assim,
é preferível a absolvição de um possível culpado em detrimento da condenação de um possível inocente
, pois, em um juízo de ponderação, trata-se do desacerto menos grave e é o que determina a máxima preconizada pelo
princípio
in dubio pro reo
, que norteia a aplicação do Direito Penal material pelo órgão julgador.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações,
provejo

a insurgência defensiva
, a fim de
absolver
o apelante
do delito de
peculato
(art. 312,
caput
, CP), por
insuficiência de provas
para a condenação, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

2.

Do pedido de arbitramento de honorários em prol da Defensoria Pública
:

A Defensoria Pública Estadual, que atua no interesse do acusado, alega que, em sede de memoriais finais, requereu ao juízo
a quo
a fixação, em desfavor do apelante, de honorários sucumbenciais a serem destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento da instituição, todavia, de acordo com as razões recursais,
“Tal pedido não foi apreciado pelo juiz, de modo que verifica a omissão na sentença”
(ID 277192858 - Pág. 12), com base no que a i. defensora agora postula a este Tribunal
ad quem
o saneamento do vício e subsequente arbitramento da verba.

No entanto, a pretensão deve ser
desprovida
.

Perscrutando o édito recorrido, vê-se que o d. juízo sentenciante realmente não se manifestou sobre a matéria agora trazida a este Sodalício, de modo que, a toda evidência,
incumbia à parte interessada opor embargos de declaração, com a finalidade de sanar a omissão, o que
não ocorreu
, havendo assim sérios indicativos de
preclusão
do ponto controvertido
.

Nesse sentido têm se orientado o. STJ e demais Tribunais pátrios:

“2. Não há falar em nulidade pela não apreciação de tese erigida pela defesa se esta,
no momento processual oportuno, não opôs embargos de declaração para sanar supostas omissões, acarretando a preclusão da matéria
”
.

(HC n. 397.700/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017).

“(...).
Contudo, a defesa, ao tomar ciência da decisão agravada, não opôs embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que se opera a preclusão do ponto controvertido
”
. (TJ-RS - EP: 70080760366 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 25/07/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2019).

Mesmo porque, como se sabe,
“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal).

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, é de trivial sabença que os membros da Defensoria Pública exercem o múnus que lhes é atribuído de forma gratuita em relação aos assistidos que não tenham condições financeiras de arcar com os custos de um advogado e àqueles que não possuam advogados constituídos, segundo a previsão contida no art. 33, incisos XIII e XIV, da LC n.º 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso).

Logo, em se tratando de
ação penal pública
movida pelo Ministério Público (Pessoa Jurídica de Direito Público) em face de réu economicamente hipossuficiente ou desprovido de assistência jurídica constituída, tem-se por
descabido o arbitramento de honorários em benefício da referida instituição
, pois a atuação do defensor público ocorreu nos limites do exercício da função institucional.

Trata-se do entendimento atual, e há muito consolidado, desta c. Terceira Câmara Criminal:

“6.
O arbitramento de honorários à Defensoria Pública é incabível, por se tratar de atuação institucional em ação penal pública, sem previsão legal de remuneração judicial.
(...). Tese de julgamento: (...) 4.
A Defensoria Pública não tem direito ao arbitramento de honorários advocatícios em ação penal pública
”
. (N.U 1009944-22.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

“3)
Em se tratando de ação penal pública em que o réu
, apesar de ter constituído advogado no decorrer da instrução processual, encontra-se
desassistido
na fase recursal,
mostra-se descabido o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública
, na medida em que o defensor atuou dentro dos limites do exercício da sua função institucional”.
(N.U 0000093-68.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019).

“2.
O Defensor Público exerce o munus que lhe é atribuído de forma gratuita em relação ao assistido quando este não possuir condições financeiras de arcar com os custos de um advogado

ou não tiver advogado constituído
, segundo a previsão do art. 33, inciso XIII da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
motivo pelo qual, em se tratando de ação penal pública, revela-se descabido o arbitramento de honorários em benefício do referido órgão
”
. (N.U 0002343-11.2013.811.0008, Ap. 176355/2016, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

Com tais considerações,
indefiro
o pleito da Defensoria Pública.

Prequestionamento
:

No contexto das razões e das contrarrazões recursais, o apelante e o apelado prequestionam a matéria controvertida ora em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos nas peças recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
, a fim de reformar a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT na ação penal n.º 1000263-82.2022.8.11.0027 e

absolver

o apelante da imputação de prática do crime tipificado no
art. 312,
caput
, do Código Penal
(
peculato
), com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025